Tribunal: TJDFT
Processo: 0733201-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL POR PARTE DA CONTRATANTE. VALOR DO CONTRATO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 8.800,00 a título de danos materiais. Em suas razões, em síntese, sustenta que não contrato firmado com a parte autora, mas sim apenas apresentação preliminares, de maneira que não houve a prestação de serviço.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentada.
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil. O art. 476 do Código Civil dispõe que "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro."
IV. Depreende-se dos autos, que em 19.12.2022 foi firmado contrato firmado entre as partes no qual consistia em três apresentações artísticas para campanha de Natal da primeira requerida no dia 22.12.2022, as quais ocorreriam no mesmo dia nas lojas Tesoura de Ouro de Samambaia e do Recando das Emas, bem como no Lar dos Velhinhos e que pelo serviço seria pago a quantia de R$8.800,00 de forma parcelada com vencimentos em janeiro, fevereiro e março de 2023. Ocorre que em abril de 2023 a parte recorrente foi notificada de seu inadimplemento quanto aos pagamentos acordados.
V. Extrai-se das provas, em especial dos vídeos acostados e do folder de divulgação do evento, que os serviços artísticos foram prestados (ID 61797645 a 61797648). Contudo, de outro lado não restou comprovada que o valor acordado foi pago, ônus que cabia ao recorrente, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Assim, não há qualquer respaldo a tese da recorrente no sentido de que não houve contratação ou a prestação de serviço, mas apenas duas apresentações de “amostra” em duas lojas da recorrente para eventual futura
contratação. Portanto, é devido o pagamento do valor acordado em proposta, devendo ser mantida a sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.